Tribunal: TJDFT
Processo: 0010157-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Rejeitam-se os embargos se a matéria foi apreciada de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos imprescindíveis ao desenvolvimento da argumentação exposta no julgado, afastando-se, por conseguinte, quaisquer vícios enumerados no art. 1.026 do CPC.
3. Recurso desprovido.